Tribunal: TJSP
Processo: 2173115-96.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegado erro material – Ocorrência em parte – Ao contrário do que se consignou no julgamento anterior, há de se considerar a média líquida dos CDBs, como se decidiu em acórdão proferido há mais de quinze anos, o que tem repercussão somente para o estabelecimento dos parâmetros de fixação dos lucros cessantes – Recurso acolhido em parte, com efeito modificativo.